Tribunal: TJDFT
Processo: 0721347-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0721347-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDSON WILSON ISIDORIO DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de Edson Wilson Isidorio dos Santos, contra acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais, que acolheu os embargos de declaração, com efeitos infringentes, apenas para redimensionar a pena aplicada pela prática da contravenção penal do art. 47 da Lei das Contravenções Penais (transporte remunerado irregular de passageiros), mantendo a condenação. Em síntese, a Defensoria Pública alega que houve flagrante ilegalidade na manutenção da condenação, dada a alegada atipicidade da conduta imputada ao paciente, especialmente por ausência de comprovação concreta da habitualidade exigida pelo tipo penal. Além disso, argumenta que a condenação se baseou exclusivamente em antecedentes penais do paciente, em afronta ao princípio do ne bis in idem, considerando que os fatos anteriores foram objeto de outras persecuções penais. Afirma, ainda, que o fato imputado ao paciente se restringe a um ato isolado, especificamente o flagrante realizado em 30 de agosto de 2023, conforme denunciado. Nesses termos, requer a concessão da ordem para absolver o paciente, reconhecendo-se a atipicidade da conduta em face da ausência da comprovação de habitualidade (ID 72310069). FAP do paciente juntada aos autos (ID 72319613). É o relatório. Decido. O habeas corpus não é cabível no caso em análise. De fato, o art. 27, III, do RITJDFT, prevê que compete à Turma Criminal processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. A Defensoria Pública pretende, por meio desta via, anular o acórdão proferido em embargos de declaração, em que a Turma Recursal manteve a condenação pela contravenção penal de transporte remunerado irregular de passageiros (art. 47 da LCP). Contudo, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, especialmente quando não constatada, de plano, a ilegalidade ou a teratologia. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LEI N. 9.099/1999. PRETENDIDA REFORMA DE ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL. INSTÂNCIA REVISORA SOMENTE EM CASO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CONTRARIEDADE A PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL E DAS CORTES SUPERIORES. PRETENSÃO QUE ENSEJA REVOLVIMENTO DA PROVA. REVISÃO POR RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A competência das turmas criminais para apreciar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, III, segunda parte, do RITJDFT) é limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, vedado o revolvimento de prova, pois o tribunal não é instância revisora de turma recursal de juizado especial cível e criminal. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários, ou revisão criminal. 3. Preliminar acolhida. Habeas Corpus não conhecido.” (Acórdão 1939562, 0740889-46.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024). “[...] 3. Na esteira da jurisprudência consolidada, não se admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ressalvadas as situações em que, à vista de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão da ordem de ofício. Precedentes. [...] 6. Afastada a hipótese de teratologia ou ilegalidade na decisão colegiada de Turma Recursal dos Juizados Especiais, não comporta conhecimento o habeas corpus impetrado contra tal ato. [...]” (TJDFT, Acórdão 1946621, 0739537-53.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024). É o caso dos autos. De acordo com a Súmula no 640 do STF: “É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal”. Não há ilegalidade ou teratologia no caso dos autos, mas apenas insurgência da defesa quando à intepretação das provas produzidas. No entanto, os policiais militares ouvidos em juízo afirmaram que o paciente oferecia transporte remunerado irregular e confirmou o relato dos passageiros, que indicaram que a conduta não era eventual ou isolada, já que o paciente informava o destino e o preço antes de cada viagem. Além disso, as ocorrências anteriores foram utilizadas meramente como indicativo de que o réu insistia na prática da contravenção, com padrão de comportamento reiterado, não se tratando de bis in idem. Desse modo, não há ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão da ordem de habeas corpus, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus. Intime-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator